Tribunal: CARF
Processo: 10530.902276/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram respeitados durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente a possibilidade de desincumbir-se dos ônus probatórios.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS NÃO­CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS refere­se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10530.902276/2014-01
ACÓRDÃO
3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram
respeitados durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente
a possibilidade de desincumbir-se dos ônus probatórios.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE
CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS refere-se aos produtos e serviços necessários ao
processo produtivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o conselheiro George da Silva Santos, e, no mérito, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre bens utilizados nas atividades de sondagem e
geologia e fretes sobre compras de insumos. Vencidos os conselheiros Jorge Luis Cabral
(convocado) e Renan Gomes Rego (convocado) que negavam provimento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3003-
002.538, de 11 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.902277/2014-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento, no valor de R$1.442.977,55, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do Acórdão no 105-003.584, acolheu parcialmente a Manifestação
de Inconformidade, restando, em síntese, assim ementado:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos do(a) COFINS, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
É imprescindível que o contribuinte demonstre documentalmente o controle de
todas as operações que afetam a apuração do valor devido das contribuições e
dos respectivos créditos a serem descontados, compensados ou ressarcidos, na
forma da legislação específica.
COFINS NÃO CUMULATIVO(A). MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE PARECER NORMATIVO POR PARTE
DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO ENTENDIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição COFINS, tal como definido na Lei no 10.833/03. Além disso, decidiu
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
3
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
o bem adquirido tenha valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais
e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano, e
atendam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1221170/PR.
SONDAGEM. GEOLOGIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em um insumo
utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços; ou produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Necessário se faz a demonstração de que tais despesas tiveram um resultado
exitoso a ponto de se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à
prestação do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS.
INSUMOS.
No caso específico da mineração, os serviços de remoção de resíduos sólidos
gerados no processo de produtivo são considerados serviços utilizados como
insumos, uma vez que integram o processo de produção por imposição legal.
A subtração desse serviço inviabilizaria a exploração do minério.
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO. REGRAMENTO.
A despesa de transporte de bens adquiridos, seja insumos, seja itens do ativo
imobilizado, compõe o custo desses bens, sendo que o creditamento ocorrerá
sobre custo de aquisição com o custo do frete nele inserto.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
4
No caso específico de bens do ativo imobilizado, a exemplo de edificações e
máquinas/equipamentos, as despesas de transporte, ativadas nas respectivas
rubricas do imobilizado, serão submetidas ao creditamento seguindo o critério da
depreciação mensal.
TRANSPORTE DE VALORES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de valores não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de
creditamento do frete.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração de PIS/Cofins devidos segundo a modalidade não cumulativa.

ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
de demanda contratada e energia reativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais das quais o sujeito passivo não seja parte,
mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a manifestante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O recorrente solicita, em síntese, por meio de Recurso Voluntário:
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
5

Que seja decretada a parcial nulidade do acórdão recorrido, em razão do
cerceamento de seu direito de defesa e violação ao princípio da verdade material;
ou subsidiariamente;

Reconhecido o crédito pleiteado e sejam integralmente homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs transmitidos;

Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que se
proceda à aferição dos documentos fiscais e contábeis da Recorrente, com o
intuito de se constatar a existência da integralidade do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto do relator do acórdão paradigma:
Em que pese o entendimento do i. Relator, ouso dele discordar em relação ao
acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa para decretar a
nulidade do acórdão recorrido.
Conforme se infere das razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do
acórdão recorrido aduzindo que os julgadores da DRJ teriam alterado o
fundamento do despacho decisório ao glosar os créditos, uma vez que ao
considerar imprescindível a apresentação de documentos ou esclarecimentos
adicionais que comprovassem o direito creditório, a DRJ deveria ter convertido o
presente feito em diligência, de sorte que fosse superado tal questionamento.
Contudo, o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da
decisão recorrida revela que não houve, em absoluto, a inovação aventada.
Pela análise da decisão Recorrida, é claramente perceptível que a DRJ na parte
que mantém as glosas se limitou a esclarecer e motivos do indeferimento das
glosas trazendo aos autos os fundamentos já apontados no despacho decisório e,
consignando claramente, que quando intimada pela autoridade fiscal na análise
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
6
de crédito a Recorrente deveria ter sido diligente ao ponto de ter apresentando
todos os documentos que comprovariam inequivocamente o direito creditório.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não podem ser acatadas quando
temos em análise direito creditório em que o ônus da prova cabe a quem pleiteia.
Caberia ao Recorrente comprovar inquestionável o crédito solicitado desde a
primeira intimação realizada para analise da certeza e liquidez dos créditos e, no
segundo momento, na apresentação da Manifestação de conformidade nos
termos do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72.
Nestes termos cumpre-nos citar acordão proferido pela 3o Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acordão 9303-005.226, vejamos:
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO. Fl. 36 do
Acórdão n.o 3003-002.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária Processo no
10530.902277/2014-48

A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho
decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez
do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a retificação
das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a
lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser
líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS
DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-
se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Transcrevo, ainda, em relação ao referido acórdão passagem do voto vencedor
que bem expressa a situação contida nos autos:
“(...)
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos
complementares
que
possamformarasuaconvicção,masisso,repitase,deformasubsidiáriaàatividadeprobat
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
7
ória
jádesempenhadapelocontribuinte.Nãopodeojulgadoradministrativoatuarnaproduç
ãode provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
(...)”
Desta forma, não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico,
a decisão que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito
creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa afastando a pretensa nulidade da decisão recorrida.
Quanto ao conhecimento e ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Observados os requisitos, conheço da impugnação.
I - Dos créditos relativos a bens e serviços importados
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:
25. Conforme relatado no Tópico III acima, em que pese a DRJ tenha reconhecido a
possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de bens e serviços
importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 – COSIT, decidiu-se,
equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais despesas, sob o
argumento, em síntese, de que ‘“além de não demonstrar regularmente o seu
direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as
Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco
anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação”.
26. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou qualquer
questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do DACON ou
ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a equivocada
fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a legitimidade do
crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara violação ao seu
direito de defesa.”
Sublinha, ademais, que, considerado o período de apuração, o pedido mostra-se
autorizado pela Lei no 11.116/2005, art. 16, pelo que “(...) não há dúvidas acerca
da legitimidade do crédito e procedimento adotado pela Recorrente, que, ao
acumular seus créditos de PIS/COFINS decorrentes da aquisição de bens e ativos
imobilizados importados, procedeu com o devido pedido de compensação com
débitos próprios, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida que se
impõe” (fl. 2039).
Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (fl. 1607):
“Quanto aos créditos glosados, constata-se o que se detalha resumidamente a
seguir:
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
8
a) os bens excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS constam da
memória de cálculo (arquivos não pagináveis) como “compra p/ uso e consumo
(import.)” e “compra para industrialização (imp.)” -CFOP 3556 e 3101;
b) os valores dos bens (base de cálculo do crédito) NÃO constam da ficha 06B/16B
(Apuração dos Créditos da PIS/Cofins Importação) da coluna Créditos Vinculados à
Receita de Exportação dos DACON de janeiro a dezembro de 2010;
c) não constam dos autos as Notas Fiscais de Entrada ou Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica – DANFE que comprovam a aquisição no mercado externo; e
d) não foram acostados os DARF (Códigos de Receita 5602 e 5629) pagos
comprovando o recolhimento do PIS/Cofins importação recolhidos na aquisição
dos bens no mercado externo.
Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito creditório no
Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as Notas fiscais de
entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou aos autos os
DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em que se refere a
esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos créditos dessa
natureza pleiteados.”
Vencido na preliminar, ou seja, prevalecendo a conclusão de que essas
considerações da DRJ não violaram o direito à ampla defesa nem o contraditório,
é forço pela inexistência do direito ao crédito, por ausência de comprovação.
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do
ônus probatório. Com esta ratio, cito, com os meus destaques:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em violação a princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla
defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que
sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada
e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
9
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem
constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à autoridade
administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade do pedido nos
exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara; Seção: Terceira
Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC 2021)
Como a Recorrente limita-se a afirmar a existência de previsão legal autorizativa
do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser mantida.
II – Dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos
Amparando-se na tese fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, de que o conceito de insumo deve ser adensado com
base nos critérios da essencialidade e da relevância, o Recurso defende que “a
denominação dada pela Recorrente aos bens e serviços empregados em sua
atividade não descaracteriza sua utilização e imprescindibilidade dentro das
etapas de produção mineral, devendo a Fiscalização se atentar para o uso do bem
e do serviço, o que claramente não foi observado” (fl. 2040).
Dito isso, busca reverter as seguintes glosas:
a) Materiais e equipamentos relacionados à segurança
Como causa de pedir recursal, destacando a NR 22, a JACOBINA MINERAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA consigna:
40. Como cediço, a Recorrente é uma empresa de grande porte que atua no ramo
de mineração sendo incontroverso o fato de que tal atividade é classificada como
de alto risco, razão pela qual há diversas normas de segurança aplicáveis em sua
atividade, de modo que o não cumprimento de tais normas, além de colocar a vida
de seus colaboradores em risco, inviabiliza a própria atividade mineral
desenvolvida.
41. Nesse sentido, diante do risco inerente à atividade da Recorrente, o Ministério
do Trabalho criou a Norma Regulamentadora no 22, que dispõe sobre a Segurança
e Saúde Ocupacional na Mineração (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
Referida norma regulamentadora “tem por objetivo disciplinar os preceitos a
serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar
compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca
permanente da segurança e saúde dos trabalhadores”.
42. Com efeito, considerando que o termo “insumo” compreende todos os
produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a formação do produto/serviço,
ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o processo produtivo, não há
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
10
dúvidas de que todos os materiais e equipamentos de segurança são indispensáveis
à própria manutenção da atividade da Recorrente.
(...)
44. Nesse contexto, não deve prevalecer a glosa dos créditos de PIS e COFINS
decorrentes da aquisição de (I) Uniformes; (II) Bens Utilizados em Manutenção e
Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral; (III)
Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (IV) Bens Utilizados em
Atividade de Comunicação, tendo em vista que tais itens de segurança são
indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando, portanto, no conceito
de insumo acima defendido.
45. Ressalte-se que todos os itens acima mencionados são de utilização obrigatória
e decorrem de imposição legal (NR-22). Em outras palavras, não pode haver
atividade mineral sem a observância das normas regulamentadoras, especialmente
as normas de segurança.
Pois bem.
Em relação aos uniformes, a DRJ, citando o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, pontuou:
“Neste ponto, convém transcrever os trechos do PN no 5/2018 que esclarecem com
bastantes detalhes quando gastos com EPI permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130.Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de
segurança, etc..
131.Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação ao fator
capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) as
normas que instituíram a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
foram expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja função é
viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de "inclusive combustíveis e
lubrificantes" no conceito de insumo (inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente, em
relação ao fator trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas normas não
apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como vedaram a
possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios relativos a este
fator (mão de obra paga a pessoa física, conforme explicado acima).
132.Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob relatoria
do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que "insumo para fins de
creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais à
realização da atividade fim da empresa", concluiu que não se enquadravam no
conceito "as despesas relativas a valetransporte, a vale-alimentação e a uniforme
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
11
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza, conservação
e manutenção".
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003).
134.Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc.). (...)”
136.Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos
pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição
legal) para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços
por parte da mão de obra empregada nessas atividades. (...)
Resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição PIS/COFINS os dispêndios da
Pessoa Jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada em qualquer área, inclusive produção.
Assim postos os argumentos, é interessante perceber que, ao contrário do que a
Recorrente faz crer, a NR 22, dedicada à segurança e saúde ocupacional na
mineração, não se refere a uniformes – o que afasta a sua imprescindibilidade.
Afastada a sua essencialidade, a glosa deve ser mantida.
Quanto aos Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de Imóveis, Manutenção
Predial e Bens de Infraestrutura em Geral, e Material Utilizado no Reforço da
Estrutura da Mina, a DRJ, reportando-se à Lei no 11.488/2007, art. 6o, entendeu
da seguinte maneira (fl. 1619):
Assim, para que os gastos com reforma imobiliária, obra de construção civil ou com
aquisição de material de construção, etc, gerem créditos que poderão ser
aproveitados na proporção de 1/24 por mês, necessário se faz comprovar que os
custos foram empregados em edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, e que o creditamento só poderá ocorrer após o
término da obra de construção civil.
Ainda que nesse caso restasse evidente que o bem do ativo imobilizado foi
diretamente empregado na produção de bens destinados à venda, entendo que
cumpre ainda a interessada demonstrar contabilmente a ativação desses valores
gastos no ativo imobilizado e a apropriação proporcional a 1/24 por mês conforme
determina a legislação já transcrita.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
12
Dessarte, mantém-se a glosa em razão do sujeito passivo não cumprir com o seu
ônus probatório.
Perceba-se que, enquanto o Acórdão apontara para ausência de provas, o
Recurso Voluntário limitou-se afirmar, abstratamente, o seu direito.
Aqui, também estou mantendo a glosa.
Por fim, veja-se o entendimento da DRJ quanto aos Bens Utilizados em Atividade
de Comunicação (fl. 1634):
A fiscalização glosou os gastos com a aquisição dos seguintes bens: antena, rádio
portátilacessórios, sistema e equipamentos de comunicação, módulo eletrônico
comunicação, moC com 6GK1503-3CB00 Siemens e outros assemelhados e com
função de comunicação.
No que tange aos gastos com comunicação, sobre os quais a interessada postula o
creditamento, embora reconheça que tais despesas são importantes para a
empresa (para o exercício de sua atividade e sucesso empresarial), cumpre
esclarecer, como sobejamente explanado, que nem todas as despesas operacionais
são necessariamente essenciais ou relevantes.
Nesse compasso, considerando que os gastos com comunicação não compõem o
processo produtivo ou da execução do serviço, ou mesmo a sua falta não prive a
empresa de explorar sua lavra de sua extração mineral, reputo correta a glosa
devendo portanto ser mantida
Além de não haver impugnação específica rechaçando as conclusões
encaminhadas pelo Acórdão, é possível antever, com certa tranquilidade, que a
supressão desses bens utilizados para comunicação não paralisaria o processo
produtivo da Recorrente.
Glosa mantida.
b) Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia
Enquanto a Recorrente, forte no art. 22, V, do Decreto-Lei no 227/1967 (Código de
Mineração), afirma que todos os custos inerentes às etapas de sondagem,
geologia e topografia são intrinsicamente ligadas à produção do minério, a DRJ,
citando o PN Cosit 05/2018, acerca dos gastos na etapa de Pesquisa e
Desenvolvimento, concluiu o seguinte (fl. 1628):
Depreende-se do acima transcrito que, para que tais gastos pré-operacionais sejam
considerados insumos, necessário se faz a demonstração de que tais despesas
tiveram um resultado exitoso a ponto de se tornam essenciais à produção do bem
vendido ou à prestação do serviço.
Portanto, como não há nos autos elementos que permitam aferir se os custos com
sondagem e prospecção foram atinentes às minas ou jazidas em exploração, resta
impossibilitada a exclusão da glosa pretendida pela interessada.
No entanto, entendo que, no ponto, a glosa da DRJ partiu de premissa
equivocada, porquanto a ideia de insumo, como precedentemente destacado,
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
13
pressupõe a essencialidade e a relevância para a atividade desempenhada – e não
o êxito do serviço.
Sendo assim, vale ter presente o objeto social da Recorrente, referido, inclusive,
pelo Relatório Fiscal à pág. 908:
16. Conforme Contrato Social, o objeto social da empresa compreende:
a) Exploração, prospecção, industrialização e comercialização de minérios de
qualquer natureza;
b) Importação e exportação de bens e produtos ligados à atividade principal;
c) Aproveitamento econômico de concessões e de autorização de pesquisa e lavra;
d) Comercialização de minérios de qualquer natureza;
e) Prestação de serviços de pesquisa mineral;
f) Aquisição e arrendamento de terras destinadas aos seus objetivos e
necessidades, bem como direitos e interesses do subsolo;
g) Participação em outras sociedades, como sócia, acionista e quotista.
É de perceber-se que as atividades de exploração e prospecção estão
intimamente ligadas às atividades de sondagem e geologia.
Com essa ratio, cito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado o conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da
essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez
dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação
não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ATIVIDADE MINERADORA. BENS E SERVIÇOS
DESTINADOS À PESQUISA E PROSPECÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração atende ao critério
da relevância, uma vez que se trata de uma exigência legal, o que permite o
aproveitamento de crédito da Contribuição não-cumulativa em relação aos
dispêndios com bens e serviços a ela destinados.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
14
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da
Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da
Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não-cumulativa,
nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os dispêndios
com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com depreciação dos
caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados para o transporte de
mercadorias após a finalização do processo produtivo.
(Numero do processo: 10680.913051/2015-30; Turma: Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Terceira Seção; Câmara: Segunda Câmara; Seção: Terceira
Seção De Julgamento; Data da sessão: 25 de novembro de 2021)
No ponto, estou dando provimento ao recurso para reverter as glosas quanto às
atividades de geologia e sondagem.
c) Partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão
comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica,
guincho.
A Recorrente assim contextualiza a glosa:
57. Todos os créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição dos bens relatados
no presente tópico foram glosados pela Fiscalização, e mantidos no acórdão
recorrido, sob o fundamento de que tais bens não se enquadrariam no conceito
(restritivo) de insumo. São eles:
• Partes / peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão
comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica,
guincho;
• Peças e manutenção de veículos leves e outros equipamentos não utilizados
diretamente na produção;
• Ferramentas; e
• Combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas diretamente à
produção bem como em máquinas e veículos não utilizados diretamente na
produção.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
15
58. Não obstante, verifica-se que, diferentemente do afirmado e defendido pela
Fiscalização, referidos bens foram utilizados e são essenciais à atividade produtiva
da Recorrente, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo já demonstrado.
59. Isso porque, a denominação dada pela Recorrente aos bens empregados em
sua atividade não descaracteriza sua utilização e imprescindibilidade dentro das
etapas de produção mineral, devendo a Fiscalização se atentar para o uso do bem,
o que claramente não foi observado.
60. Nesse sentido, verifica-se que “esses “equipamentos auxiliares” e os “ativos
operacionais auxiliares que não equipamento” são bens essenciais e
imprescindíveis à continuidade da atividade de extração mineral, sendo indiferente
a existência de contato com o bem produzido”, tal como destacado no parecer
apresentado pela Empresa Tyno – Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade.
(...)
62. Ora, é evidente que a utilização de equipamentos de apoio operacional e o uso
de ferramentas são inerentes à atividade mineral, de modo que tais bens são
utilizados, seja de forma direta, seja de forma indireta na produção da Recorrente,
como, por exemplo, os caminhões, empilhadeiras, guindastes, que são utilizados
para manter a planta em atividade.
63. Em que pese o entendimento do Auditor Fiscal, no sentido de que tais serviços
não estariam diretamente vinculados à produção da Recorrente, verifica-se que os
serviços acima relacionados, além de serem imprescindíveis para a manutenção de
sua atividade, estão relacionados ao seu processo produtivo.
No entanto, a DRJ, citando o Parecer Cosit 05/2018 e o art. 301 do Decreto no
3000/99, manteve a glosa pelos seguintes motivos (fl. 1619):
A fiscalização relata que, conforme relatório explicativo do processo produtivo da
empresa, os veículos e equipamentos acima citados são relacionados como
equipamentos de apoio operacional; não são ligados ao processo produtivo, mas
utilizados para manter a planta em atividade. Trata-se de filtro e acessórios
(utilizados nesses veículos e equipamentos), bomba 04299142, carroceria/baú,
elemento filtr ar plat 56047293 Tamrock, elemento filtr ol plat 57624780 NormeT,
filtro ol plaT FF5785 Fleetguard, cilindro aux embreagem (aplicação em caminhão
pipa), boia do tanque (para caminhão comboio), cilindro hidráulico (utilizados
nesses veículos e equipamentos), manutenção de máquinas e equipamentos
(relacionadas a esses veículos e equipamentos).
De acordo com a manifestante, os bens glosados correspondem a peças utilizadas
em máquinas e equipamentos do processo produtivo da interessada. Traz, como
exemplo, foto do sistema hidráulico de uma escavadeira nos quais são utilizados os
componentes em questão.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, e atendam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial 1221170/PR.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
16
(...)
Para os bens (partes e peças de imobilizado) e serviços (manutenção de
imobilizado) cujo valor ultrapasse o limite de R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis
reais e sessenta e um centavos) ou que o prazo de vida útil do bem adquirido seja
superior a 1 (um) ano, deverão ser capitalizadas, ou seja incorporados ao ativo
imobilizado para fins de servirem de base a depreciações futuras.
In casu, pelo que se demonstra nos autos, não foi efetuada incorporação dos
referidos dispêndios ao ativo imobilizado, porquanto manifestante não trouxe à
colação os registros contábeis ou documentos que certifiquem tal operação.
Portanto, como a requerente não trouxe aos autos a comprovação de que os bens
adquiridos analisados nesse tópico possuem vida útil inferior a um ano, resta
manter a glosa dos bens cujo valor sejam igual ou superior a R$ 326,62.
Trata-se de mais um capítulo decisório não impugnado especificamente – e que se
amparou no ônus probatório.
Mantenho a glosa.
d) Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração: Despesas de
transporte pagas à pessoa jurídica BRINKS Segurança e Transporte de Valores
Ltda.
Argumentando que a sua subtração “impede ou , no mínimo, dificulta” o exercício
de suas atividades (fl. 2050), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em
estado bruto) para beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge
como utilidade direta e relacionada ao seu objetivo social.
Eis, em essência, o que se afirma:
64. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos decorrentes de serviço
de transporte de valores executado por empresa de segurança (BRINKS SEGUR E
TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, “porquanto se trata de prestação
de serviço de transporte de valores por empresa de segurança, não se
enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o da Lei
no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003”.
65. Entretanto, vale ressaltar que devem ser considerados como insumos todos os
bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o processo
produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte de
valores impede, ou no mínimo dificulta, a atividade empresarial da Recorrente, que
comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato de
segurança para seu transporte.
66. Nesse sentido, destaca-se que o processo produtivo da Recorrente tem início
nas minas, com a extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro
em estado bruto.
67. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que vem a ser
terceirizado pela Recorrente, mediante contratação de serviços que
consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas hipóteses, o
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
17
produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das pessoas jurídicas
especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
68. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica BRINKS,
mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-lobo”,
profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente armados.
Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base na distribuição do ônus probatórios, enfatizando o seguinte:
Compulsando os autos, verificou-se no Anexo II – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, que o referido dispêndio referia-se a
transporte de valores, conforme destaco abaixo:

Registre-se que a interessada não trouxe à colação o contrato e as notas fiscais,
conhecimentos de transporte, ou outros documentos que possam dar lastro ao
argumento de que os valores pagos à BRINKS referem-se a transporte de produtos
em elaboração.
(...)
Diante de tal omissão, reputo que não há previsão legal que dê suporte ao
creditamento desta operação no regime da não-cumulatividade, porquanto se
trata de prestação de serviço de transporte de valores por empresa de segurança,
não se enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o
da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, motivo pelo qual a glosa do
creditamento referente a esta transação foi mantida.
Note-se que, enquanto a DRJ pautara-se na ausência de provas de que se tratou
de transporte de serviços em elaboração, e não de simples valores, a Recorrente
limitou-se a afirmar o direito de crédito, sem, contudo, infirmar a conclusão da
decisão que almejou desconstituir.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
18
Repisando que, no caso de busca de créditos, o ônus é do contribuinte, o recurso
não deve ser acolhido no ponto.
Glosa mantida.
e) Aluguel de veículos
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores,
caminhões, etc.
A DRJ considerou não se tratar de insumos.
Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento do CARF em
relação à tomada de créditos.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração de PIS/Cofins devidos segundo a modalidade não cumulativa.
III – Das despesas com energia elétrica: demanda contratada e demais encargos
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que
as despesas com a demanda contratada também se apresentam como insumo.
No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007 NÃO CUMULATIVIDADE.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Numero do processo: 10530.901571/2014-32;Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS; Câmara: 3a SEÇÃO; Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais; Data da sessão: 18 de julho de 2023)
Assim, mantenho a glosa.
Em síntese, vencido na preliminar, dou parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas sobre os bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia,
e sobre os fretes sobre compras de insumos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.541 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902276/2014-01
19
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre
bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia e fretes sobre compras de insumos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 2103
DF CARF MF
Original